Tribunal: STF
Processo: HC 86009
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE TURMA
   RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS.
   JULGAMENTO JÁ INICIADO. INSUBSISTÊNCIA DOS VOTOS PROFERIDOS.
Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal,
   modificando sua jurisprudência, assentou a competência dos
   Tribunais de Justiça estaduais para julgar habeas corpus contra
   ato de Turmas Recursais dos Juizados Especiais, impõe-se a
   imediata remessa dos autos à respectiva Corte local para reinício
   do julgamento da causa, ficando sem efeito os votos já
   proferidos.
Mesmo tratando-se de alteração de competência por
   efeito de mutação constitucional (nova interpretação à
   Constituição Federal), e não propriamente de alteração no texto
   da Lei Fundamental, o fato é que se tem, na espécie, hipótese de
   competência absoluta (em razão do grau de jurisdição), que  não
   se prorroga.
Questão de ordem que se resolve pela remessa dos
   autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
   Territórios, para reinício do julgamento do feito.